Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE RESERVA DE ESPAÇO PARA CASAMENTO. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR CONTRATANTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR AO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que acolheu o pedido autoral de resolução de contrato de reserva de espaço para casamento, condenando-a ainda à restituição do valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), referente ao valor pago pela autora, já abatida a multa contratual de 20%. Sustenta a recorrente que, além do valor da multa, são devidas as taxas de serviços executados durante todo o contrato entabuado pelas partes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Pede a reforma da sentença para minorar o valor a ser ressarcido para R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Rejeito a preliminar de inovação recursal, uma vez que a retenção das taxas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) foi expressamente requerida pela recorrente em sua contestação, ID 33729578, pg. 07, já tendo sido submetida, portanto, ao julgamento de origem, no qual não restou acolhida essa parte da pretensão. Não há supressão de instância no caso.
IV. Com efeito, a sentença reconheceu a resolução do contrato por iniciativa da parte autora, ora recorrida. O próprio contrato estabelece multa de 20% (vinte por cento) para esta hipótese, considerando que a desistência ocorreu a menos de 180 (cento e oitenta) dias do evento. No que se refere às taxas alegadas pela recorrente, cumpre observar que o contrato não prevê a respectiva retenção em caso de desistência. Há apenas especificação de que, do total pago pela contratante, R$ 1.000,00 (mil reais) se referem a taxas de contrato, reserva e manutenção de bloqueio da data e serviços de secretaria, degustação, agendamento, organização e contratação de demais serviços de terceiros.
V. A cláusula penal compensatória, como no caso, constitui prefixação das perdas e danos e, por isso mesmo, não admite, como regra, indenização suplementar. Destaque-se que a primeira parte do parágrafo único do art. 416 do Código Civil dispõe que, “Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado.” Portanto, ausente previsão contratual no sentido de retenção das taxas, em caso de resolução do contrato por iniciativa do contratante, não havendo que se minorar o valor da condenação.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.